Tribunal: TCU
Processo: 021.768/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Concorrência e Uasg 455559 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de obras e engenharia na construção da unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de acordo com o contrato de repasse no 945821/2023/MDASCF/CAIXA/Prefeitura.)

Inteiro teor:
Acórdão 656/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência das seguintes falhas à Prefeitura Municipal de Confresa/MT, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à aludida municipalidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.768/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Serviços de Engenharia J M Ltda. (39.826.240/0001-85). 1.2. Entidade: Município de Confresa/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jaira Soares Martins, representando Serviços de Engenharia J M Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Confresa/MT, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 2/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência de envio prévio dos documentos de habilitação, antes da fase de julgamento das propostas, caracteriza inversão indevida de fases, em desconformidade com o art. 63, inciso II, da Lei 14.133/2021, que estabelece que será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor; e 1.7.1.2. a inabilitação de licitante, sem a realização de diligência para complementação de documentos comprobatórios de condição preexistente, afronta o art. 64 da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 988/2022 - Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia) e 4.370/2023 - 1a Câmara (rel. Min. Jhonatan de Jesus), entre outros.